Tribunal: TJSP
Processo: 2139033-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação monitória. Limite de crédito em conta corrente. Pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de eventuais cartões de crédito da parte executada. Medida coercitiva atípica prevista no artigo 139, IV, do CPC, para induzir o devedor ao pagamento do débito. Medidas atípicas que não possuem qualquer liame com o objeto da prestação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação monitória. Limite de crédito em conta corrente. Pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de eventuais cartões de crédito da parte executada. Medida coercitiva atípica prevista no artigo 139, IV, do CPC, para induzir o devedor ao pagamento do débito. Medidas atípicas que não possuem qualquer liame com o objeto da prestação não satisfeita, mostrando-se inútil para atingir o fim pretendido. Artigo 139, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil deve ser interpretado sob a ótica do princípio da efetividade e da necessidade, observados, ainda, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 8o, CPC). ADI 5.941/STF. ADI julgada improcedente. Medida atípica que deve ser utilizada em situações excepcionais. Tema 1137/STJ que fixa critérios para a utilização de medidas coercitivas em face do executado. Caso concreto que não se enquadra nos critérios fixados. Medidas que se mostram inadequadas, pois atingem a pessoa do devedor, e não o seu patrimônio. Indeferimento mantido. Recurso improvido.